Tribunal: TJSP
Processo: 1512674-72.2024.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO DA AGRAVANTE PELA REINCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Assistente de Acusação contra sentença que condenou o réu à pena de 06 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 dias-multa, pela

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO DA AGRAVANTE PELA REINCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Assistente de Acusação contra sentença que condenou o réu à pena de 06 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II, do Código Penal).
O recurso busca a elevação da pena-base para 1/2 acima do mínimo legal, a majoração da fração da agravante da reincidência para 1/2 e a aplicação da causa de aumento pelo concurso de pessoas em 1/2.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a pena-base deve ser fixada em fração superior a 1/6, diante da existência de cinco condenações definitivas do réu; (ii) reavaliar a fração da agravante da reincidência, considerando a presença de duas condenações aptas a configurá-la; e (iii) analisar se a majorante pelo concurso de pessoas deve ser aplicada acima do mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A pena-base deve ser exasperada em 1/4 acima do mínimo legal, considerando que o réu ostenta cinco condenações definitivas por crimes anteriores, circunstância que autoriza a elevação da pena além do patamar de 1/6 usualmente adotado.
A fração da agravante da reincidência deve ser reduzida para 1/5, em observância ao entendimento jurisprudencial que admite a elevação desse patamar quando há dupla reincidência.
Mantém-se a causa de aumento pelo concurso de pessoas na fração de 1/3, pois a alegação de que ambos os agentes agiram com violência direta não justifica a majoração para 1/2, dado que tal circunstância já é inerente à qualificadora aplicada.
A prisão preventiva do réu deve ser mantida, pois permanecem os fundamentos que justificaram sua decretação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A exasperação da pena-base deve observar a quantidade de condenações anteriores do réu, podendo ser fixada acima de 1/6 quando houver múltiplos maus antecedentes.
A fração de aumento da agravante da reincidência pode ser fixada em 1/5 quando presentes duas condenações definitivas aptas a configurá-la.
A causa de aumento pelo concurso de pessoas deve ser aplicada no patamar mínimo de 1/3, salvo circunstâncias excepcionais devidamente fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 157, §2o, II. CPP, art. 599.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2513070/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03/10/2024; STJ, AgRg no HC 811829/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/05/2023.